Tribunal: TJMT
Processo: 1019863-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019863-44.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VILA RICA.
Impetrantes: Alessandro Roberto Rodrigues de Freitas
Silmara Lima Oliveira
Eliane Beck
Paciente: Jaqueline Gonzaga Nunes
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Jaqueline Gonzaga Nunes, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregada cautelarmente a paciente, acusada da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 140, § 3o, 147, 163, caput, e 331, todos do Código Penal.
Relatam os impetrantes que a beneficiária se encontra presa desde o dia 02.09.2020 por ordem constritiva supostamente fundamentada nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Afirmam que as imputações estão parcialmente viciadas, especialmente quanto aos crimes de dano e desobediência, visto que nas filmagens disponibilizadas “não constam em momento algum, qualquer ato físico e violento praticado naquele recinto e nem tampouco qualquer resistência durante a abordagem policial por parte da paciente”.
Argumentam que a decisão não contém fundamentação válida, porque, apesar de ter sido embasada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não há prova da periculosidade latente da paciente. Ao final, afirmam que há constrangimento ilegal na constrição no que toca ao artigo 313, inciso III, do CPP, pois “a paciente não apresenta risco aos menores e nem existem comprovação sobre a prática de maus tratos contra eles, o que será averiguado em momento oportuno” e finalizam afirmando ser ela pessoa íntegra, extremamente preocupada com seus filhos, trabalhadora, prestadora de ações sociais no município de Vila Rica e sem antecedentes criminais.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso concreto, os policiais militares relataram que:
“Que o depoente é policial militar, que o depoente narra que a guarnição composta pelo sd pm Manoel e sd pm correa foi acionada via 190, por Marciele Picolotto da Silva Priamo, funcionária do abrigo para menores “cantinho feliz”, a qual teria sido invadido por Jaqueline Gonzaga Nunes que estava exaltada ameaçando e causando dano no abrigo; que o depoente narra que Jaqueline Gonzaga Nunes apresentando descontrole, quebrou objetos do orfanato e não obedeceu a ordem dos policiais militares, momento que foi utilizado técnicas de imobilização para conter as agressões físicas contra os policiais militares, sobretudo, seguidas de ameaças em desfavor da vítima (funcionária) e dos policiais militares; que o depoente narra que Jaqueline dizia a todo momento: “que vou arrancar seu coração e essa situação não vai ficar assim, vai ter volta; e vou dar cinco tiros na cara de Manoel (policial militar)”; que o depoente narra que a todo momento da elaboração do boletim de ocorrência a suspeita ficou proferindo palavras de baixo calão e desonra aos policiais militares” (sic – id. 58013143 - Pág. 5/6).
O juízo a quo ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em prisão preventiva, acatando a manifestação do Ministério Público, verteu os seguintes argumentos:
“in concreto, ao menos em tese, é latente a ameaça à ordem pública, uma vez que, a flagrada, mesmo após ter abandonado seus filhos, não respeitou a decisão judicial, tão pouco, poupou seus filhos e demais crianças do Abrigo de ter o próprio local onde se encontravam abrigadas preservados. Além disso, não é demais destacar que a flagrada já se encontra indiciada e com representação por prisão preventiva nos autos n. 10001066-67.2020.8.11.0049, em tese, pela prática de homicídio” (sic – id. 58013144 - Pág. 22).
Assim, no tocante ao periculum libertatis, verifica-se, ao menos nesta etapa de cognição sumária, fundamentação idônea invocada pela autoridade de primeiro grau ao determinar a prisão preventiva da paciente.
Em relação à suposta ausência do cometimento dos crimes de dano e desobediência, consigne-se que a discussão acerca de ter ou não ter a paciente perpetrado os delitos a ela imputados demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ou não ação ilícita.
Por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração, destinado a afastar – ou ao menos a colocar em xeque – a caracterização da autoria delitiva, não comporta exame em sede de habeas corpus, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, local próprio para análise probatória exauriente.
Nesse sentido, tem-se que a interpretação da sucessão fática havida na cena delitiva não há de ser analisada de forma aprofundada neste momento, uma vez que, para além de inadequada a via eleita, observa-se que, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, foi recebida a denúncia no feito de origem, que se encontra em fase de apresentação de resposta à acusação.
Além disso, conforme o Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017.).
Quanto ao argumento de que a paciente não apresenta risco aos menores e não haver comprovação da prática de maus-tratos, registre-se que, segundo o relatório de antecedentes criminais (id. 58013143 - Pág. 24/25), Jaqueline Gonzaga Nunes teve boletim de ocorrência registrado em seu desfavor por abandono de incapaz em 27.08.2020, ato, inclusive, que desencadeou na aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional de seus três filhos (Processo n. 1001027-70.2020.8.11.0049) que se encontravam no Abrigo Lar Cantinho Feliz.
Embora a defesa sustente que a paciente é pessoa íntegra, extremamente preocupada com seus filhos, trabalhadora (não comprovado), prestadora de ações sociais no município de Vila Rica (não comprovado) e sem antecedentes criminais, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
No tocante ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (Nesse sentido: STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).
Calha destacar que em busca processual no Sistema PJe 1o grau, verifica-se que, em relação ao processo n. 1001066-67.2020.8.11.0049, a paciente Jaqueline Gonzaga Nunes teve decretada prisão preventiva em seu desfavor pela suposta prática de tentativa de homicídio contra três vítimas.
Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Por todo o exposto, incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Portanto, ao menos por ora, há existência concreta de fatos que justificam a aplicação da medida adotada, tendo sido demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada